Tribunal: TJPA
Processo: 0809033-09.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809033-09.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA GESTANTE. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO APÓS CONVOCAÇÃO E APRESENTAÇÃO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA E LICENÇA-MATERNIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada e classificada no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2025/PSS/SEAP, convocada e apresentada para exercer a função de Assistente de Reinserção Social e Trabalho, contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará que suspendeu as contratações temporárias vinculadas ao certame por meio do Edital nº 17/2025/PSS/SEAP, após a formalização do vínculo e antes do início do exercício. A impetrante, gestante, requereu o restabelecimento dos atos de convocação e apresentação, o início do exercício da função, a abstenção de provimento da vaga por terceiro ou, subsidiariamente, a reserva da vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a readmissão administrativa da impetrante após a concessão da liminar acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e (ii) determinar se a suspensão geral das contratações temporárias pode desconstituir situação jurídica individualizada de candidata gestante já convocada, apresentada e com vínculo administrativo formalizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A readmissão administrativa da impetrante em cumprimento à decisão liminar não acarreta perda superveniente do objeto, pois a medida possui natureza precária e exige confirmação em juízo exauriente.

4.

A aprovação, classificação dentro do quantitativo de vagas, convocação e apresentação da impetrante por ofício interno demonstram que a contratação já estava formalizada por atos administrativos específicos, subsequentes e logicamente dependentes da prévia constituição do vínculo jurídico-administrativo.

5.

A suspensão das contratações fundada em readequação de vagas e prorrogação de contratos anteriores não desconstitui situação jurídica individualizada já perfectibilizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 201/2025, especialmente diante da gestação comprovada em data anterior.

6.

A trabalhadora gestante contratada temporariamente pela Administração Pública tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, nos termos da orientação fixada pelo STF no Tema 542 da repercussão geral.

7.

A estabilidade provisória da gestante exige apenas a comprovação objetiva da gravidez anterior à dispensa ou ao ato restritivo, sendo desnecessária a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador ou ao órgão público, conforme entendimento do STF no Tema 497 da repercussão geral.

8.

A proteção constitucional à maternidade e ao nascituro impõe a preservação do vínculo jurídico da gestante até cinco meses após o parto e assegura licença-maternidade de 120 dias, sem implicar prorrogação automática do vínculo temporário além das garantias constitucionais.

9.

A Administração Pública mantém a possibilidade de encerramento do vínculo temporário por critérios de conveniência e oportunidade, mas, caso promova o desligamento durante o período de estabilidade, deve assegurar indenização substitutiva correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A readmissão administrativa em cumprimento de liminar não acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando a tutela provisória exige confirmação em julgamento definitivo. 2. A candidata gestante contratada temporariamente pela Administração Pública, já convocada e apresentada para o exercício da função, tem direito à estabilidade provisória até cinco meses após o parto e à licença-maternidade de 120 dias. 3. A suspensão geral de contratações temporárias não desconstitui situação jurídica individualizada já formalizada antes do ato superveniente, sobretudo quando incidente a proteção constitucional à maternidade e ao nascituro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII, 37, IX, e 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, “b”; Lei Complementar Estadual nº 201/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.844, Tema 542, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023; STF, RE 629.053, Tema 497, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 10.10.2018; STF, RE 634.093 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.11.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conceder a segurança à impetrante, confirmando a medida liminar, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0809033-09.2026.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: CAROLINE DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO: EUDSON DA COSTA ARAUJO JUNIOR (OAB/PA 28.182)

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANGELO DEMETRIUS DE ALBUQUERQUE CARRASCOSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Caroline dos Santos Ferreira em face de ato reputado ilegal e abusivo, atribuído ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP/PA, objetivando a salvaguarda de direito líquido e certo atinente à sua contratação temporária no âmbito da Administração Pública estadual.

Narra a impetrante ter sido regularmente aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 03/2025/PSS/SEAP, cujo resultado final foi homologado por meio do Edital nº 10/2025, publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.445, em 26 de novembro de 2025, circunstância que ensejou sua regular convocação e subsequente contratação.

Sustenta que, em 12 de dezembro de 2025, foi celebrado contrato administrativo para o exercício da função de Assistente de Reinserção Social e Trabalho, com vigência estabelecida entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2026, tendo, inclusive, sido expedido ofício interno determinando sua apresentação em unidade previamente designada, com data e horário certos, o que, a seu sentir, consubstancia a consolidação do vínculo jurídico-administrativo.

Alega, ademais, que, em decorrência da formalização contratual, promoveu o encerramento de vínculo funcional anteriormente mantido, reorganizando sua vida pessoal e profissional à luz da legítima confiança depositada nos atos emanados pela Administração Pública. Acrescenta que, em momento anterior ao início previsto de suas atividades, tomou ciência de seu estado gestacional.

Não obstante, afirma que, a despeito da formalização do vínculo e da regular convocação para o início do exercício, sua contratação foi abruptamente suspensa por ato administrativo superveniente, consubstanciado no Edital nº 17/2025/PSS/SEAP, de 31 de dezembro de 2025, o qual promoveu a readequação do quantitativo de vagas e determinou a sustação das contratações temporárias vinculadas ao certame, sob o fundamento de prorrogação de contratos anteriormente vigentes.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que: (i) assegure o imediato restabelecimento e a plena eficácia do ato de convocação e do ofício de apresentação da impetrante; (ii) garanta sua imediata apresentação e o início do exercício da função de Assistente de Reinserção Social e Trabalho; (iii) abstenha-se de prover a vaga por terceiro; e (iv) subsidiariamente, proceda à reserva da vaga até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da tutela pleiteada.

Em juízo preliminar (ID 35392479), deferi a medida liminar, no sentido de determinar à autoridade impetrada que se abstenha de adotar quaisquer medidas que impeçam o início do exercício da impetrante na função de Assistente de Reinserção Social e Trabalho, para a qual foi regularmente convocada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2025/PSS/SEAP, restabelecendo-se, em caráter provisório, a eficácia dos atos administrativos de convocação e apresentação indicados na petição inicial.

O Estado do Pará (ID 35655188) requereu que o feito fosse chamado à ordem, em razão de a intimação acerca da decisão concessiva da liminar ter sido direcionada ao endereço institucional da Procuradoria-Geral do Estado, e não pessoalmente à autoridade coatora.

Após constatar que o cumprimento da intimação (ID 35490441 e ID 35490442) restou efetivado em conformidade com aquilo que fora requerido pela própria Procuradoria-Geral do Estado (PGE), consoante o expediente externo formalizado no PA-EXT-2020/02037 (Ofício nº 152/2020-PGE-GAB), pelo qual o referido órgão de representação, por intermédio de sua Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, tendo expressamente solicitado a manutenção das intimações em modo remoto, excepcionando-se apenas os feitos relativos a entes da Administração Indireta, o que não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de órgão da Administração Direta, indeferi o pedido de chamamento do feito à ordem (ID 35701606).

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP/PA prestou informações (ID 36051850) e, preliminarmente, reiterou a necessidade de intimação pessoal, não sem antes mencionar que a apresentação espontânea das informações acabou sanando eventual problemática anterior, fazendo o respectivo registro sem pleitear a declaração de qualquer nulidade.

No mérito, mencionou que os fundamentos da suspensão do PSS foram elencados no Edital nº 17/2025/PSS/SEAP, não configurando ato isolado ou direcionado, mas, sim, medida de caráter geral e abstrato, fundamentada na superveniência da Lei Complementar Estadual nº 201/2025, a qual conferiu ao Estado a prerrogativa de prorrogar os contratos temporários cuja vigência se encerraria até 31 de dezembro de 2025.

De outro lado, afirmou que a inexistência de discriminação não afasta a necessidade de considerar a proteção constitucional conferida à maternidade e à gestante.

Por essa razão, apesar de entender pela legalidade e impessoalidade da suspensão geral das contratações, relatou que a Administração Pública, ao tomar conhecimento da condição gestacional da impetrante por meio deste
writ
, agiu prontamente para salvaguardar os direitos fundamentais em questão.

Sustentou que, pautando-se na proteção constitucional à maternidade e, primordialmente, nos direitos do nascituro, a SEAP reavaliou a conveniência e a oportunidade do ato administrativo à luz dos novos fatos apresentados, razão pela qual, independentemente da discussão acerca da natureza do vínculo temporário, o Estado optou por proceder à readmissão da impetrante.

Diante disso, afirmou ter sido a pretensão integralmente satisfeita no âmbito administrativo, aduzindo ter ocorrido, assim, a perda superveniente do objeto deste mandado de segurança.

Conclusivamente, requereu que fosse acolhida a preliminar, para fins de registro quanto à regra (e exceção) de intimação pessoal da autoridade coatora. No mais, quanto ao aspecto meritório, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 36272362).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO
RELATORA:

I.
Preliminar.

Da intimação da autoridade coatora:

Em suas informações o Secretário de Administração Penitenciária reiterou questão anteriormente apresentada pelo Estado do Pará, consistente na sistemática de intimação da autoridade coatora acerca da decisão concessiva da medida liminar.

É importante mencionar que o pedido de chamamento do feito à ordem
foi rejeitado na decisão interlocutória desta relatoria
(ID 35701606), na qual ficou assentado que o cumprimento da intimação (ID 35490441 e ID 35490442) ocorreu em conformidade com aquilo que havia sido requerido pela própria Procuradoria-Geral do Estado (PGE), consoante o expediente externo formalizado no PA-EXT-2020/02037 (Ofício nº 152/2020-PGE-GAB), por meio do qual o referido órgão de representação, por intermédio de sua Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, Dra. Ana Carolina Lobo Gluk Paúl Peracchi, solicitou expressamente a manutenção das intimações em modo remoto, excepcionando-se apenas os feitos relativos a entes da Administração Indireta, ressalva essa que não se aplicava à hipótese dos autos, uma vez que a SEAP é órgão da Administração Direta.

Nota-se, portanto, ter sido convencionada, mediante diálogo institucional entre a PGE/PA e a Presidência do TJPA,
sistemática que acabou excepcionando a regra processual, sem evidência direta de prejuízo ao devido processo legal, tampouco ao conhecimento, pela autoridade coatora, da determinação pendente de cumprimento
, razão pela qual se mostrou inviável o acolhimento da insurgência procedimental.

Além disso, a própria autoridade coatora aduziu que
“a apresentação espontânea destas informações sana eventual problemática anterior”
(ID 36051850 – Pág. 3 e 4), tendo feito essa manifestação apenas com o intuito de deixar clara a regra,
sem pleitear nulidade.

Registre-se, ademais, que não houve interposição de recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, operando-se, assim, a preclusão da questão.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar
.

II.

Mérito:

De início, faz-se necessário consignar que, segundo se depreende das próprias informações prestadas pela autoridade coatora, a SEAP, após tomar conhecimento da condição gestacional da impetrante por meio deste
writ
, optou por proceder à sua readmissão.

Sem embargo da adoção dessa medida administrativa, consistente na reintegração da impetrante à função para a qual fora anteriormente contratada, esta, enquanto cumprimento da decisão concessiva da medida liminar — provimento jurisdicional de natureza precária —, demanda necessariamente sua confirmação em juízo exauriente,
razão pela qual não deve prosperar a alegação de perda superveniente do objeto
.

Posto isso, no caso sob exame a impetrante instrui a sua petição inicial elementos documentais que robustecem suas alegações, senão vejamos:

(1) Edital nº 10/2025/PSS/SEAP − Resultado Final e Homologação do Resultado Final, no qual figurou na 60ª colocação (ID 35355415 - Pág. 6), portanto, aprovada e classificada dentro do quantitativo de vagas ofertadas nesse processo seletivo (ID 35355419 - Pág. 15).

(2) Ofício Interno nº 1339/2025/DGP/SEAP, de 12 de dezembro de 2025, pelo qual a Diretoria de Gestão de Pessoas/SEAP apresentou a impetrante – na condição de servidora – em decorrência de sua aprovação no PSS nº 3/2025/PSS/SEAP, para exercer a função de Assistente de Reinserção Social e Trabalho junto à Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua, inclusive especificando o horário de início da jornada de trabalho (ID 35355417 - Pág. 1).

Esses documentos demonstraram que a contratação já se encontrava devidamente formalizada, porquanto consubstanciam atos administrativos subsequentes, intrinsecamente vinculados e logicamente dependentes da prévia constituição do vínculo jurídico.

Não se afigura razoável admitir a hipótese de se determinar a apresentação de uma servidora à chefia imediata sem a prévia formalização do ajuste administrativo (constituição do vínculo, no caso contratual).

Além disso, importa
destacar, que essa apresentação — ocorrida em 12 de dezembro de 2025 —
deu-se em momento anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 201, de 30 de dezembro de 2025
, diploma que passou a admitir a prorrogação, até 31 de janeiro de 2027, dos contratos temporários cujo termo final se daria em 31 de dezembro de 2025.

A suspensão da contratação, fundada na readequação do quantitativo de vagas e na prorrogação de contratos anteriormente vigentes (Edital nº 17/2025/PSS/SEAP), não é suficiente para desconstituir situação jurídica individualizada e já delineada por atos administrativos específicos, os quais foram perfectibilizados em momento pretérito,
notadamente diante do estado gestacional da impetrante
, comprovado por exame Beta HCG, cuja amostra sanguínea foi coletada em 09/12/2025 (ID 35354642 – Pág. 1), data igualmente anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 201, de 30 de dezembro de 2025.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.844 (Tema 542, da sistemática da repercussão geral), fixou o entendimento no sentido de que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Confira-se:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade
12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho
. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento.
19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
.”
(RE 842844, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023)

A
ratio decidendi
consistiu na constatação de que a garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante, beneficiária da condição material protetora da natalidade.

Por essa razão, buscou-se assegurar os direitos sociais à licença maternidade e à estabilidade no emprego às servidoras ocupantes de cargo em comissão e às trabalhadoras contratadas temporariamente.

De igual modo, o Pretório Excelso assentou, no julgamento do RE 629.053 (Tema 497 da sistemática da repercussão geral),
a compreensão de que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito ou exigência, tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador
. O acórdão do julgamento veicula a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.
2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante.
3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação
. 4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).
5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese:
A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa
.”
(RE 629053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 26-02-2019 PUBLIC 27-02-2019)

No caso presente, a partir da confirmação do seu estado gravídico (09/12/2025 - ID 35354642 – Pág. 1) a impetrante, enquanto servidora contratada em caráter temporário, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CR/88, passou a fazer jus a proteção constitucional à maternidade, estando, assim, amparada pela estabilidade provisória até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), devendo a Administração Pública, em consequência, nesse período, preserva-lhe a integridade do vínculo jurídico.

É importante registrar, contudo, que, entre as consequências sociais voltadas à proteção da maternidade, não está a prorrogação automática do vínculo temporário. A atuação discricionária da Administração para promover eventual exoneração ad nutum de ocupante de cargo em comissão, ou o encerramento de contratação temporária, permanece, ainda que sensivelmente reduzida em decorrência da proteção constitucional à maternidade.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a Administração poderá efetuar a exoneração com base em critérios de conveniência e oportunidade, assegurado, porém, caso se efetive tal exoneração, o pagamento da indenização substitutiva correspondente ao período da estabilidade provisória, até 5 (cinco) meses após o parto.

A propósito, cito ementa de acórdão da Segunda Turma do STF em que se reconhece o direito à indenização na hipótese de desligamento:

“EMENTA: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes
. -
As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952
. -
Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa
. Precedentes.” (RE 634093 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22-11-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00640 RSJADV jan., 2012, p. 44-47)

Não é demais rememorar que, no presente caso, segundo informado pela autoridade coatora, a SEAP, após tomar conhecimento da condição gestacional da impetrante por meio deste
writ
,
optou por proceder à sua readmissão
.

Ante o exposto, em juízo exauriente,
concedo a segurança
para restabelecer a eficácia dos atos administrativos de convocação e apresentação indicados na petição inicial, reconhecendo à impetrante o direito líquido e certo à estabilidade provisória até 5 (cinco) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”) e à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), confirmando a medida liminar inicialmente deferida.

É como voto
.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026